Tribunal: STF
Processo: RHC 218457
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Pablo Lucio dos Anjos Ferreira Pires contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator, pela qual, em 6.6.2022, concedida parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 744.832/MG. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, com outros vinte e quatro corréus, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal.



    Tem-se na inicial acusatória o histórico da apontada organização criminosa:



    “Desde julho de 2018, o Ministério Público Estadual, com apoio indispensável da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, vem monitorando a movimentação de grupo armado de traficantes de drogas com atuação nesta urbe e região.



    A partir de então, operações de inteligência amparadas por ação controlada autorizada pelo Poder Judiciário, demonstraram que os denunciados têm praticado, diuturnamente, crimes graves nesta comarca, sempre tendo como objetivo principal o incremento da mercancia ilícita de drogas.



    Dentre os crimes descobertos, pode-se apontar tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, Lei n° 11.343/2006), posse e comércio ilegal de armas de fogo e munições de usos permitido e restrito (art. 14, 16, caput e parágrafo único, inciso V, e 17, parágrafo único, todos da Lei n° 10.826/2003), furto qualificado (art. 155, §§ 1° e 4 °, incisos/ , I e IV, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1°, da Lei n° 9.613/1998), não obstante, em relação a algum deles não se tenha logrado a obtenção de prova cabal da materialidade delitiva.



    Outrossim, durante a ação controlada foram autorizadas pelo Poder Judiciário outras medidas cautelares excepcionais, tais como interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático. Por meio destas, foram constatadas inúmeras transações de venda de drogas, além do planejamento de crimes contra o patrimônio, inclusive roubo de malotes.



    Destaque-se, ainda, que a ação controlada permitiu a identificação dos principais membros do grupo criminoso em questão e que ora figuram como denunciados.



    Ademais, apurou-se que alguns dos denunciados neste feito têm fornecedores de entorpecentes sediados nas cidades de Belo Horizonte/MG, João Monlevade/MG, Rio de Janeiro/RJ e, ainda, recebem entorpecentes e armas de fogo oriundos de outros Estados da Federação.



    Mister se faz salientar que centenas de diálogos travados por meio do aplicativo Whatsapp revelaram que o aludido grupo criminoso movimentava expressivas quantias com a comercialização de drogas, deixando claro que se tratava de bando que destoa dos pequenos meliantes, diuturnamente, flagrados pelas forças policiais locais.



    As medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário possibilitaram a realização de, ao menos, cinco prisões em flagrante por tráfico de drogas de indivíduos vinculados aos denunciados, resultando na apreensão de grandes quantidades de entorpecentes de diferentes tipos, apreensão de veículos e dinheiro de origem ilícita.



    Tais apreensões culminaram no ajuizamento de ações penais versando sobre delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei de Drogas que foram tombadas sob os ns. 0088267-70.2018.8.13.0521, 0088275-47.2018.8.13.0521, 0088259-93.2018.8.13.0521, 0089729-62.2018.8.13.0521 e 0088242-57.2018.8.13.0521, todas distribuídas por dependência à cautelar criminal n° 0060944-90.2018.8.18.0521, na 2ª Vara Criminal desta comarca.



    Outrossim, a quebra de sigilo telemático autorizada pelo Poder Judiciário evidenciou que membros do grupo criminoso mantêm bens adquiridos com o produto do tráfico de drogas e comércio de armas de fogo, registrados em nome de terceiros, o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro. Esse tipo de conduta também já foi objeto de ação penal ajuizada na 2ª Vara Criminal, tombada sob o n° 0089737-39.2018.8.13.0521.



    Evidenciou-se, ainda, que, em algumas situações, membros do grupo criminoso acima mencionado, isoladamente, associavam-se a outros traficantes de drogas da região, constituindo novas associações para a mercancia de entorpecentes, sem que destas participassem seus comparsas usuais” (fls. 9-11, e-doc. 3).



    Sobre o paciente, ressaltou-se na denúncia:



    “Por fim, a quebra de sigilo telemático revelou que os denunciados GABRIEL GOMES JÚNIOR e LEONARDO SOARES CAETANO monitoravam conjuntamente os respectivos estoques de drogas, visto que, logo após o primeiro informar ao segundo sobre a apreensão de um quilo de crack de sua propriedade (droga apreendida com Wagner Monteiro Zoqbi), o último informou ter ainda em seu poder 1.200g (mil e duzentos gramas) de maconha para a venda (arquivo 20180903_125152.mp4).



    Sob outro prisma, destaque-se que GABRIEL GOMES JÚNIOR e os denunciados PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES e THIAGO DE LIMA MIGUEL também se associaram na prática de tráfico de drogas, conforme revelaram diálogos via Whatsapp, objeto de quebra de sigilo telemático, nos quais estes negociavam, entre si, a aquisição e guarda de grande quantidade de entorpecentes destinados à venda para usuários (arquivos 20180815_170012.mp4 , 20180821 133026.mp4 e 20180910 125306.mp4).



    Neste ponto, deve-se salientar que as investigações revelaram que o denunciado PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES recebia armas de fogo como pagamento de drogas, fato que era de conhecimento de GABRIEL GOMES JÚNIOR.



    No que diz respeito à utilização de armas de fogo como moeda no tráfico de drogas, a quebra de sigilo telemático revelou que o denunciado PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES recebeu um revólver calibre 38 como pagamento de dívida de drogas (arquivos 20180816_150208.mp4 e 20180816_151221.mp4), sendo que o increpado GABRIEL GOMES JÚNIOR tão logo tomou conhecimento do fato, demonstrou interesse em comprar o armamento.



    Cumpre salientar que, por ocasião da deflagração da operação policial embasada na investigação que ampara a presente denúncia, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do denunciado PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES, ocasião em que foi apreendido, justamente, um revólver Taurus, calibre .38, n° de série 41511 (REDS n° 2018-045273270-001).



    A quebra de sigilo telemático revelou que PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES encomendava drogas (crack e maconha) de GABRIEL GOMES JÚNIOR sendo tais entorpecentes destinados à venda a usuários (arquivos 20180815_203103.mp4, 20180815_110941.mp4, 20180816_151221.mp4 e 20180821_192212.mp4).



    O ponto de venda de drogas gerenciado por PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES situava-se próximo de sua própria residência, enquanto os esconderijos das drogas por ele adquiridas de GABRIEL GOMES JÚNIOR localizavam-se nas redondezas, como em terrenos baldios e áreas acessíveis de casas de vizinhos.



    Destaque-se que, durante a deflagração da operação policial denominada Lavagem Vip, houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel vizinho à residência de PABLO LÚCIO FERREIRA PIRES, sendo localizada sobre o telhado de tal residência, grande quantidade de maconha em barra (REDS n° 2018-045276170-001).



    Embora os ocupantes da residência tenham sido detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia, todos eles foram liberados pela Autoridade Policial por conta das fortes evidências de que a droga apreendida pertencia a PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES.



    Neste ponto, merece destaque que durante a quebra de sigilo telemático, diálogos entre PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES e GABRIEL GOMES JÚNIOR revelaram que o primeiro mantinha drogas nas proximidades de sua residência e somente as acessava quando vizinhos não se encontravam por perto, o que é suficiente para formar a convicção de que a barra de maconha encontrada sobre o telhado de residência vizinha a de PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES, realmente, lhe pertencia (arquivo 20180815 203103 .mp4).



    Evidente, portanto, que PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES era abastecido de drogas, com regularidade, por GABRIEL GOMES JÚNIOR, circunstância que caracteriza a associação para o tráfico de drogas.



    Lado outro, constatou-se que, além de serem parte da mesma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, os denunciados PABLO LÚCIO DOS ANJOS FERREIRA PIRES, GABRIEL GOMES JÚNIOR e TIAGO DE LIMA MACIEL associaram-se com os também denunciados IGOR FREITAS DA SILVA REGINO, WELINGTON ANDRELINO DA SILVA e ATOS CARLOS DE SOUZA para a prática de crimes contra o patrimônio.



    Tais indivíduos anuíram em colocar em prática planos visando diminuir o prejuízo do grupo com as apreensões de drogas realizadas durante as investigações que culminaram na deflagração da operação policial denominada ‘Lavagem Vip’, sobretudo da barra de crack aprendida com WAGNER MONTEIRO ZOQBI.



    Uma dessas ações restou consumada com o furto de um cofre que guarnecia o estabelecimento comercial denominado San Gelo, em 25 de agosto de 2018 (REDS n. 2018-038142509-001).



    Na ocasião, o denunciado GABRIEL GOMES JÚNIOR, na companhia de IGOR FREITAS DA SILVA REGINO — que é funcionário da San Gelo — dirigiu-se ao estabelecimento comercial durante o período noturno e usando um alicate de corte de vergalhões, arrombou um cadeado existente no local, subtraindo, em seguida, um cofre.



    Destaque-se que o alicate de corte de vergalhes foi fornecido a GABRIEL GOMES JÚNIOR pelo denunciado VICTOR HUGO GUIMARÃES PEREIRA, que mesmo em cumprimento de pena e ciente de que era planejado um crime contra o patrimônio, autorizou por meio de diálogo, via Whatsapp, que GABRIEL GOMES JÚNIOR utilizasse a ferramenta de sua propriedade na execução do delito.



    Não obstante a consumação do furto qualificado, GABRIEL GOMES JÚNIOR foi surpreendido pelo fato de não haver dinheiro em espécie no interior do cofre, mas apenas cheques e recibos. O furto foi comunicado a CÁSSIO GOMES SETTE que orientou GABRIEL GOMES JÚNIOR a desfazer-se do cofre subtraído, deixando-o em local ermo ( arquivo 20180826_160643.mp4).



    Cumpre salientar que o denunciado IGOR FREITAS DA SILVA REGINO agiu sob ordens de GABRIEL GOMES JÚNIOR, sendo recrutado porque era funcionário da Fábrica de Gelos San Gelo e também associado no tráfico de drogas a GABRIEL GOMES JÚNIOR.



    Ressalte-se que, por ocasião da deflagração da operação policial denominada ‘Lavagem Vip’ em 10 de outubro de 2018, IGOR FREITAS DA SILVA REGINO foi preso em flagrante de tráfico de drogas com o também denunciado WELINGTON ANDRELINO DA SILVA, circunstância que corrobora a assertiva no sentido de que ambos faziam parte da associação criminosa capitaneada pelos irmãos GABRIEL GOMES JÚNIOR e CÁSSIO GOMES SETTE (REDS n° 2018-045288329-001).



    Destaque-se que o furto qualificado contou com o auxílio do denunciado IGOR FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA que, além de ser associado no tráfico de drogas a GABRIEL GOMES JÚNIOR (conduta que será descrita adiante), foi procurado por este para que fornecesse toucas ninja e fones de ouvidos para rádio comunicador, sendo o pedido atendido parcialmente (arquivo 20180825 230141.mp4).



    Não sendo lucrativo o furto qualificado descrito acima e ainda pretendendo resgatar o prejuízo com a apreensão do quilo de crack apreendido em 22 de agosto de 2018 (REDS n° 2018-037303667-001), GABRIEL GOMES JÚNIOR entrou em contato com THIAGO DE LIMA MIGUEL, para juntos planejarem roubos a malotes, para tanto contando com o auxílio do denunciado PABLO LÚCIO FERREIRA PIRES que ficou encarregado de lhes fornecer armas de fogo e uma motocicleta para tal finalidade (arquivo 20180827 135442.mp4).



    Vale destacar que, em diálogo via Whatsapp, datado de 16 de agosto de 2018, denunciado PABLO LÚCIO FERREIRA PIRES já havia deixado claro a GABRIEL GOMES JÚNIOR que, embora não estivesse interessado em vender-lhe um revólver calibre .38 que tinha em sua posse, estava disposto a emprestar-lhe o armamento, caso necessitasse (arquivo 20180816_151221.mp4)” (fls. 24-28, e-doc. 3).



    O recorrente foi preso preventivamente e, em 27.8.2019, condenado às penas de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e dezesseis dias-multa pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (e-docs. 4-7). Foi absolvido da prática do delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0521.18.009417-4/001, Relator o Desembargador Matheus Chaves Jardim, à qual, em 16.9.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento para decretar a nulidade da sentença e determinar o desentranhamento das provas obtidas pelo espelhamento do aplicativo WhatsApp web. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE. ART. 403, § 3º, DO CPP. PRAZO IMPRÓPRIO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ESPELHAMENTO DE MENSAGENS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP WEB. NULIDADE VERIFICADA. PROVA ILÍCITA EMERGENTE DO MONITORAMENTO TELEMÁTICO OBTIDO DE FORMA IRREGULAR. PRECEDENTES DO STJ.



    - Há de ser rejeitada a preliminar atinente à intempestividade das alegações finais apresentadas pelo MP, constituindo mera irregularidade o oferecimento tardio dos memoriais, estando a prever o art. 403, §3º, prazo impróprio para exposição das derradeiras alegações.



    - Franqueando-se às partes, em instrução criminal, oportunidade para se manifestarem acerca do conteúdo dos laudos toxicológicos instrutórios do feito, não se há falar em infringência ao princípio da paridade de armas.



    - Há de se decretar a nulidade do ato sentencial, afigurando-se ilícito o espelhamento de mensagens por meio do aplicativo whatsapp web, impondo-se o desentranhamento dos autos da prova emergente do monitoramento telemático obtido por meio irregular” (fl. 1, e-doc. 8).



    A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva. Em 16.3.2022, o Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim, indeferiu o pedido nos termos seguintes:



    “Em razão de ter sido decretada apenas a nulidade do ato sentencial, determinando-se prolação de nova sentença, e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem da pública, na periculosidade concreta e na possibilidade de reiteração delitiva, indefiro o pedido de relaxamento de prisão (fls. 4213/4216), mantendo-se a prisão preventiva do réu Pablo Lucio dos Anjos Ferreira Pires” (e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 744.832/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pretendendo-se a revogação da prisão cautelar.



    5. Em 6.6.2022, o Relator concedeu parcialmente a ordem para, considerando que a custódia cautelar persistia havia mais de três anos, “determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que confira urgência à prestação jurisdicional, remetendo os autos à primeira instância, para que então sejam tomadas todas as providências aptas a ensejarem a prolação de nova sentença” (fls. 4-5, e-doc. 25)



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “em que pese o STJ ter determinado urgência à prestação jurisdicional e a remessa dos autos à primeira instância para a prolação de nova sentença, o feito ainda se encontra em segunda instância, uma vez que o Parquet interpôs Recurso Especial”, pelo que não haveria justificativa para continuar preso durante toda a tramitação do processo (fl. 5, e-doc. 31).



    Sustenta que, “com o desentranhamento das provas ilegais obtidas, certamente o Recorrente será absolvido de todas as imputações constantes na denúncia” (fl. 6, e-doc. 31).



    Argumenta que “a presunção de inocência opera a favor do Recorrente, sendo que todos são inocentes até que seja provado o contrário em Ação Judicial que respeite os Princípios da Ampla Defesa, do Devido Processo Legal, entre outros” (fl. 6, e-doc. 31).



    Assinala que “a prisão cautelar do Recorrente não é mais necessária para resguardar a ordem pública ou econômica ou mesmo para assegurar a aplicação da Lei Penal, haja vista que o Recorrente possui residência fixa e o nosso ordenamento resguarda o Princípio da presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 31).



    Salienta que “a gravidade, em abstrato, do delito imputado não é fundamento para a prisão cautelar, posto que a Lei não concede tal poder a esta circunstância, devendo ser identificados elementos fáticos que tornem a medida tão extrema necessária” (fl. 7, e-doc. 31).



    Ressalta que “o Código de Processo Penal prevê as medidas cautelares diversas da prisão, devendo estas serem aplicadas com preferência à prisão que só pode ser aplicada quando resta evidente que as demais medidas não seriam suficientes ou não recomendáveis” (fl. 7, e-doc. 31).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões o Recorrente Pablo Lúcio dos Anjos Ferreira Pires confia em que este Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder Tutela de Urgência Prima Facie para determinar sua imediata soltura ou a substituição da prisão preventiva por medida mais branda/prisão domiciliar enquanto aguarda a tramitação deste recurso.



    No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de revogar a prisão preventiva que perdura em face do Recorrente ou substituí-la por medida cautelar mais branda/prisão domiciliar e compatível com o presente caso, pois não existe justa causa para sua prisão, no que se fará homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc. 31).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    8. A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, examino os elementos do processo na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    9. Ao proferir sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Ponte Nova/MG negou ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade, com fundamento na periculosidade concreta e na necessidade de interromper a atuação de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos:



    “Deve ser mantida a prisão do acusado, porquanto, conforme se extrai do caderno probatório, apresenta periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva, especialmente pela sagacidade de participar de elaboração e idealização de crime de roubo de malotes para perpetuação da atividade de tráfico de drogas. A manutenção da prisão, portanto, atende aos requisitos legais, amoldando-se às hipóteses do art. 312 do CPP” (fl. 22, e-doc. 7).



    10. Após a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dando provimento à Apelação Criminal n. 1.0521.18.009417-4/001 para decretar a nulidade da sentença, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva. Ao manter a prisão do recorrente, o Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim, assentou subsistirem as razões que ensejaram a decretação da segregação cautelar:



    “Em razão de ter sido decretada apenas a nulidade do ato sentencial, determinando-se prolação de nova sentença, e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem pública, na periculosidade concreta e na possibilidade de reiteração delitiva, indefiro o pedido de relaxamento de prisão (fls. 4213/4216), mantendo-se a prisão preventiva do réu Pablo Lucio dos Anjos Ferreira Pires” (e-doc. 9).



    11. Na decisão objeto deste recurso, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter concedido parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais urgência na prestação jurisdicional, afastou o alegado constrangimento ilegal na segregação preventiva e ressaltou a complexidade da ação penal:



    “Observo, todavia, tratar-se de denúncia por crimes graves, envolvendo extensa associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Ao manter a custódia do acusado, o Magistrado de origem apontou que o paciente ‘apresenta periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva, especialmente pela sagacidade de participar de elaboração e idealização de crime de roubo de malotes para perpetuação da atividade de tráfico de drogas.’ (e-STJ fl. 162).



    Por outro lado, como visto, merece atenção que a custódia cautelar perdura já mais de 3 anos e meio e, embora o Tribunal estadual, em sede de apelação julgada em 16/9/2021, tenha declarado a nulidade da sentença condenatória, determinando a prolação de nova decisão e o desentranhamento das provas ilegais carreadas ao processo, o feito, ao que tudo indica, permanece na segunda instância.



    Nessas circunstâncias, ponderando-se a legitimidade da custódia cautelar originalmente imposta, a complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (25), os naturais efeitos da pandemia da covid-19, mas também a longa duração do cárcere, sem registro de que a demora seja atribuída à defesa, mostra-se imprescindível que se adotem medidas para abreviar a prestação jurisdicional, tão logo quanto possível” (fls. 2-3 , e-doc. 25).



    12. Apesar da demora para se proferir nova sentença, que, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe a preferência a ser dada no julgamento do caso, não se comprovam as condições legais e processuais que autorizariam concluir pelo reconhecimento de ilegalidade ou teratologia a conduzir ao atendimento do pleito.



    Pelo que demonstrado nestes autos, as instâncias antecedentes justificaram a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, da periculosidade do recorrente, integrante de complexa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, pelo risco de reiteração delitiva e pela pluralidade de réus.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I, IV e VI, e art. 211 do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.944-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Revisão nonagesimal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do agravante da presença de excesso de prazo para a revisão nonagesimal não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A inobservância do prazo ‘nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação deste Tribunal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 215.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    Como assentado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e